Tribunal: TJES
Processo: 5003115-68.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003115-68.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SOROCRED S.A
RECORRIDO: CLAUDIR DOMINGOS DE LIMA
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5003115-68.2022.8.08.0035

Recorrente: BANCO SOROCRED S.A

Recorrido: CLAUDIR DOMINGOS DE LIMA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA. DÍVIDA PAGA. INCLUSÃO DO CPF DO AUTOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. INCONTROVERSA A CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. A RÉ/RECORRENTE ALEGA DÉBITOS EM ABERTO DOS MESES DE OUTUBRO DE 2021 EM DIANTE, TODAVIA, NA FATURA JUNTADA PELO AUTOR NA EXORDIAL, DE DATA 20/01/2022, COM COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DO REFERIDO MÊS, CONSTA “QUE O CLIENTE ESTÁ QUITE QUANTO AS FATURAS VENCIDAS NO ANO DE 2021. ESTA DECLARAÇÃO SUBSTITUI, PARA COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO CLIENTE, AS QUITAÇÕES DOS FATURAMENTOS MENSAIS DOS DÉBITOS DO ANO DE 2021 E DOS ANOS ANTERIORES”. REFERIDA DECLARAÇÃO SE DEU ANTERIORMENTE A INSCRIÇÃO DE NEGATIVAÇÃO, QUE OCORREU EM 16/01/2022. DESSA FORMA, DEVIDAMENTE COMPROVADA A ILEGALIDADE NA COBRANÇA E A NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL
IN
RE IPSA.

VALOR DA CONDENAÇÃO EM R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS). OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO
E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE NA DESPESA DO PROCESSO. DISPENSADA A CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS VISTO EXERCÍCIO DO DIREITO
JUS POSTULANDI
DA PARTE AUTORA.

VOTOS

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

- Acompanho o Relator.

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO -
Acompanho o Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso
,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantida a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)